Tribunal: TJBA
Processo: 0002023-37.2010.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002023-37.2010.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

APELADO: DELIENE SOUZA DE OLIVEIRA MUNIZ

Advogado(s)
:
IRUMAN RAMOS CONTREIRAS, LUCILIA FARIA DE GOIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EFEITOS JURÍDICOS. TEMA 916 DO STF. DIREITO AO FGTS. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO DEPÓSITO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 0002023-37.2010.8.05.0103
, originários da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus/BA, tendo como Apelante o

MUNICÍPIO DE ILHÉUS
e como Apelada
DELIENE SOUZA DE OLIVEIRA MUNIZ
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .